Tribunal: STF
Processo: MS 27542
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-10
Data de publicação: 2017-10-10

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Suscitada nulidade do julgamento do mandamus. Impedimento de ministro integrante da turma julgadora. Não ocorrência. O Código de Processo Civil elenca rol taxativo de hipóteses de impedimento. Precedentes. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Pretensão de rediscussão da causa. Embargos declaratórios rejeitados. 



    1. Alegação de que ministro integrante da turma julgadora estaria impedido de participar do julgamento realizado. Impedimento não verificado. A causa de impedimento prevista no art. 144, inciso II, do CPC somente se aplica aos casos em que o magistrado tenha exercido função jurisdicional no mesmo processo, em outro grau de jurisdição. Rol taxativo de hipóteses legais de impedimento. Precedentes.



    2. No julgamento do mandamus, as questões postas pelo impetrante foram adequadamente enfrentadas. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil atual. 



    3. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados.